Tribunal: TJES
Processo: 0007940-43.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007940-43.2022.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ESIO TIAGO PELLISSARI

RECORRIDO: LUCIANA SILVA DARE

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INDICAM SITUAÇÃO DE RISCO. MENSAGENS INTIMIDATÓRIAS. LAUDO PSICOSSOCIAL. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/06 devem ser aplicadas sempre que houver indícios suficientes de risco à integridade da vítima, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

No caso, restou demonstrada a existência de ameaças e violências psicológicas praticadas pelo recorrente, conforme mensagens anexadas aos autos, e laudo psicossocial, justificando a manutenção das medidas protetivas deferidas.

Alegações de alienação parental e comportamento manipulador fogem ao escopo da presente discussão e devem ser discutidas nas vias adequadas.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0007940-43.2022.8.08.0035
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ESIO TIAGO PELLISSARI
RECORRIDO: LUCIANA SILVA DARE
Advogados do(a) RECORRENTE: MARIANNE FERREIRA RAMOS DA SILVA - ES34568-A, RODRIGO SOUZA BORGHI - SP252578
Advogados do(a) RECORRIDO: RAIMUNDO NONATO NERES - DF24856, TERENITA BENICIO DA SILVA QUERINO - ES4194

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de
R
ecurso em
S
entido
E
strito,
interposto por
Esio Tiago Pellissari
, contra a decisão da juíza da 9ª Vara Criminal de Vila Velha, que manteve as medidas protetivas de urgência deferidas em favor de
Luciana Silva Daré
, sob o fundamento de que presentes indícios de ameaças e de comportamentos que colocariam em risco a integridade física e psicológica da recorrida.

O recorrente sustenta a inexistência de provas concretas de agressão ou ameaça , alegando que a decisão foi baseada em fatos deturpados e não comprovados.

A recorrida, por sua vez, refuta as alegações do recorrente e destaca que as ameaças são reiteradas e comprovadas pelas mensagens anexadas aos autos, evidenciando as situações de opressão e de violência psicológica que justificam a manutenção das medidas protetivas.

Inicialmente, cumpre destacar que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha, têm como objetivo resguardar a integridade física, psicológica e patrimonial da mulher em situação de vulnerabilidade.

Tais medidas devem ser aplicadas sempre que houver elementos mínimos que indiquem risco à vítima.

No caso em análise, a decisão que manteve as medidas protetivas encontra-se devidamente fundamentada nas provas carreadas aos autos.

De acordo com as informações apresentadas, há registros de ameaças realizadas pelo recorrente, incluindo mensagens enviadas à filha do casal, com teor intimidatório. As mensagens foram anexadas aos autos no ID 46129727, incluindo afirmações como “o bicho vai pegar”, caso a filha não informasse o endereço da recorrida.

Além disso, o laudo psicossocial anexado aos autos (ID 45652256 – fls. 319-324) demonstra a existência de situações de violência psicológica e agressões anteriores praticadas pelo recorrente, causando temor tanto na recorrida, quanto na filha do casal. Esses elementos corroboram a necessidade de manutenção das medidas protetivas.

Em sede recursal, o recorrente não trouxe qualquer elemento capaz de desconstituir as provas apresentadas nos autos.

As alegações de alienação parental e de comportamento manipulador por parte da recorrida não encontram amparo nos documentos anexados e fogem ao escopo da presente discussão, devendo ser tratadas nas vias adequadas, como em eventual ação de guarda ou regulação de convivência.

Dessa forma, entendo que a decisão recorrida está em consonância com os ditames legais e com os princípios da proteção à mulher em situação de vulnerabilidade.

Esse, inclusive, é o entendimento desta 2ª Câmara, conforme julgados que transcrevo abaixo:

HABEAS CORPUS. AMEAÇA. ÂMBITO DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECISÕES FUNDAMENTADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.

1.
Em crimes de violência doméstica, geralmente praticados no âmbito familiar, sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima, aliada aos demais elementos de prova, possui valor significativo e especial, sendo bastante para o deferimento e manutenção das medidas protetivas de urgência anteriormente fixadas
.

2.
Ordem denegada.
(
grifei)

(TJES- HC 5007459-66.2023.8.08.0000, relator JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 07/12/2023)

HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. ORDEM DENEGADA.

1. A promulgação da Lei nº 11.340/06, com a criação das Medidas Protetivas de Urgência, resulta de uma efetiva evolução legislativa ocorrida na proteção da mulher, evidenciando uma valorização da vítima, tanto na sua esfera física como psíquica. Desta forma, é um dever das instituições derrubar o padrão sistemático de omissão e negligência em relação à violência doméstica e familiar contra as mulheres.

2. Tendo como base as diretrizes e a natureza da Lei nº 11.340/06, além das provas constantes nos autos, revogar, neste momento, as Medidas Protetivas de Urgência significa deixar a vítima desamparada, agindo com omissão e negligência.

3. O paciente não se encontra preso, apenas está diminuído no seu direito de ir e vir aos locais em que a vítima se encontra.
Portanto, realizando a verdadeira ponderação de direitos, entendo que devam ser mantidas as Medidas Protetivas de Urgência.

4.
Habeas Corpus denegado.
(
grifei)

(TJES- HC
5002686-75.2023.8.08.0000
, relator
HELIMAR PINTO
, 2ª Câmara Criminal, julgado em 27/04/2023)

Diante do exposto,

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)